Tribunal: STJ
Processo: 5014130-93.2024.8.21.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126799 - RS(2025/0481539-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FELIPE DA SILVEIRA GONCALVES
ADVOGADOS
: MANUELA ALMEIDA - RS112040
NATALIA PENTEADO BRAGANÇA - RS138507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO RELATIVO À DISSOCIAÇÃO
DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
1.
ausência de impugnação específica do fundamento atinente às razões
recursais dissociadas do acórdão recorrido, com incidência da
nos termos do
III, do CPC e do
Súmula 284/STF,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
Nas razões do agravo regimental, a defesa limitou-se a afirmar
2.
genericamente ter impugnado todos os fundamentos, sem demonstrar,
de forma concreta e pormenorizada, o enfrentamento da
aplicada
ratio
na decisão agravada, o que atrai a

Súmula 182/STJ.
Agravo regimental não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55185943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:40:01
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 5dbb7317-2ed4-46db-b2f2-84e6d2558d28

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126799 - RS(2025/0481539-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FELIPE DA SILVEIRA GONCALVES
ADVOGADOS
: MANUELA ALMEIDA - RS112040
NATALIA PENTEADO BRAGANÇA - RS138507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO RELATIVO À DISSOCIAÇÃO
DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
1.
ausência de impugnação específica do fundamento atinente às razões
recursais dissociadas do acórdão recorrido, com incidência da
nos termos do
III, do CPC e do
Súmula 284/STF,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
Nas razões do agravo regimental, a defesa limitou-se a afirmar
2.
genericamente ter impugnado todos os fundamentos, sem demonstrar,
de forma concreta e pormenorizada, o enfrentamento da
aplicada
ratio
na decisão agravada, o que atrai a

Súmula 182/STJ.
Agravo regimental não provido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE DA SILVEIRA
GONÇALVES contra decisão que, com fundamento no
-E, V,
o
art. 21
c/c
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, e na
não conheceu do agravo em recurso
Súmula 182/STJ,
especial, considerando a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente as razões recursais
dissociadas do acórdão recorrido, apta a ensejar a incidência da Súmula 284/STF.
Na presente insurgência, a defesa sustenta ter havido impugnação específica,
concreta e suficiente de todos os fundamentos que lastrearam a inadmissão do recurso
especial, notadamente quanto à alegada dissociação das razões recursais e à incidência da
Aduz ter indicado, de modo claro e preciso, os dispositivos legais
Súmula 284/STF.
tidos por violados, incluindo o
III, “d”, e o
do Código Penal, os arts. 157,
art. 65,
art. 59
§ 1o, e 240, § 1o, do Código de Processo Penal, e o
o, XI, da Constituição Federal,
art. 5
Documento eletrônico VDA55186214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:15
Código de Controle do Documento: b055a8cd-51af-450f-8e36-ca01a55f4962

observando o princípio da dialeticidade recursal. Sustenta, ademais, que dedicou capítulo
próprio à “não incidência da
”, com argumentação pormenorizada
Súmula 284/STF
demonstrando tratar-se de controvérsia eminentemente jurídica sobre dosimetria e
inviolabilidade domiciliar. Defende, ainda, a inaplicabilidade, por analogia, da
pois todos os óbices sumulares (Súmulas

e
)
Súmula 182/STJ,
7/STJ, 83/STJ
284/STF
teriam sido individualmente enfrentados no agravo em recurso especial (e-STJ fls.
).
289/295
Pleiteia o conhecimento e provimento do agravo regimental para reconsiderar
a decisão agravada; requer o reconhecimento de que houve impugnação específica
suficiente do fundamento relativo à
e postula o consequente
Súmula 284/STF;
conhecimento do agravo em recurso especial, com o regular processamento do recurso
especial (e-STJ fl. 295).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não conheceu do
agravo em recurso especial, por considerar ausente a impugnação específica do
fundamento relativo às razões recursais dissociadas do acórdão recorrido, com incidência
da
à luz do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
Súmula 284/STF,
art. 932,
art. 253,
RISTJ (e-STJ fls.
).
283/284
Nas razões do agravo regimental, a defesa afirma ter impugnado todos os
fundamentos, inclusive o óbice concernente à alegada dissociação, invocando a indicação
de dispositivos legais violados e transcrevendo capítulo dedicado à “não incidência da
” (e-STJ fls.
). Contudo, a mera afirmação genérica de que
Súmula 284/STF
289/295
houve impugnação, acompanhada de transcrição voltada predominantemente à tese de
dosimetria da pena, não satisfaz o ônus de demonstrar, de forma concreta e
pormenorizada, o enfrentamento do fundamento específico utilizado na decisão
agravada, qual seja, o de que as razões do recurso especial estavam dissociadas do que
decidiu o acórdão recorrido no ponto da alegada violação de domicílio (e-STJ fls.
).
239/243
No caso, cabe relembrar, a decisão de admissibilidade assentou que o órgão
julgador de origem registrou a ocorrência de abordagem em via pública e afastou a tese
de violação ao domicílio, de modo que a insistência em invocar ilicitude por ingresso
domiciliar, sem dialogar com esse dado objetivo do acórdão, caracteriza a deficiência de
fundamentação sintetizada no verbete
(e-STJ fl. 240). O agravo em recurso
284/STF
Documento eletrônico VDA55186214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:15
Código de Controle do Documento: b055a8cd-51af-450f-8e36-ca01a55f4962

especial, por sua vez, no tocante ao citado impedimento sumular, apenas reproduziu teses
de mérito e agregou tópico genérico sobre a inaplicabilidade de súmulas, sem realizar o
cotejo preciso com a
da inadmissibilidade, sobretudo quanto ao óbice da
ratio decidendi
dissociação (e-STJ fls.
).
246/258
Em tais circunstâncias, portanto, incide o entendimento consolidado de que os
recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da
decisão contra a qual se insurgem, não sendo suficientes alegações genéricas ou a
insistência no mérito da controvérsia.
Mostra-se correta, portanto, a aplicação do verbete n.
que dispõe: “É
182/STJ,
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.”
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme
da
art. 28
Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55186214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:15
Código de Controle do Documento: b055a8cd-51af-450f-8e36-ca01a55f4962

(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.645.466/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/3/2025,
26/3/2025)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e
Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
83/STJ.
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das Súmula 83/STJ,
pelo fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado
aos recursos
83/STJ
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas.
Esse proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o
agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da
a parte agravante traz apenas
Súmula 7/STJ,
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso
porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o
Súmula 7/STJ,
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão
e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração
do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:15
Código de Controle do Documento: b055a8cd-51af-450f-8e36-ca01a55f4962

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0481539-6
AREsp 3.126.799 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50141309320248210005
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FELIPE DA SILVEIRA GONCALVES
ADVOGADOS
: MANUELA ALMEIDA - RS112040
NATALIA PENTEADO BRAGANÇA - RS138507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FELIPE DA SILVEIRA GONCALVES
ADVOGADOS
: MANUELA ALMEIDA - RS112040
NATALIA PENTEADO BRAGANÇA - RS138507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054854071220;0416@
2025/0481539-6 - AREsp 3126799 Petição : 2026/0009175-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:31:42
Código de Controle do Documento: 72EF92BA-96B5-4B27-8375-7D0FFBF62E66